Tribunal: STF
Processo: RE 1514674
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Doc. 6, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ESPECTRO AUTISTA E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. NABIX 10.000. CANABIDIOL E TETRAHIDROCANABIDIOL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. IMPORTAÇÃO INDIVIDUAL AUTORIZADA. EQUIPARAÇÃO A REGISTRO. FÁRMACO NÃO INCLUSO NA LISTA DO SUS. DESNECESSIDADE. REQUISITOS DO TEMA 103 DO STJ E 1.161 DO STF. PRESENÇA. 



    1. Na medida cautelar proferida pelo STF no RE n. 1.366.243 (Tema n. 1.234), determinou-se que, até o julgamento definitivo, as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados “devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão”.



    2. Embora o fármaco pretendido (Canabidiol Nabix 10.000 frasco de 100 ml) não tenha registro para medicamento na ANVISA, houve autorização individual para importação à parte apelada, cabendo ao Estado fornecê-lo, na forma do Tema n. 1.161 do STF.



    3. É mera faculdade do particular a indicação da União no polo passivo da demanda, considerando a responsabilidade solidária dos entes da Federação para a manutenção do direito à saúde e a necessidade de equiparação entre o registro da ANVISA e a autorização para importação (RDC n. 327/2019), diante das particularidades sociopolíticas envolvendo produtos da Cannabis.



    4. Constatada, no caso concreto, a presença dos requisitos do Tema n. 106 do STJ e do Tema n. 1.161 do STF, de modo que forçoso reconhecer o dever do poder público de fornecer medicamento ao tratamento da paciente. 5. Apelação conhecida e desprovida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 7), foram rejeitados (Doc. 8).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DISTRITO FEDERAL alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 23, II; 109, I; 196; e 198 da CF/1988, bem como o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, defendendo a necessidade de a UNIÃO integrar o polo passivo da presente demanda visando ao fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA, tampouco padronizado pelo SUS. 



    Assevera que o medicamento pleiteado não é registrado na ANVISA e nem é padronizado pelo SUS, embora tenha sua importação autorizada, assim “considerando que tanto o registro na ANVISA quanto a padronização pelo SUS são de competência da União, não se pode chegar a outra conclusão a não ser a de que a própria União deve integrar o polo passivo da ação” (Doc. 10, fl. 13).



    Argumenta que “quando apenas um dos entes federativos – no caso o Distrito Federal – integra o polo passivo da ação, fica impedido de se ver ressarcido da parte que seria devida à União arcar, uma vez que, não tendo originariamente integrado o polo passivo da ação e não tendo o v. acórdão feito qualquer ressalva nesse sentido, aquele ente federado se recusa à compensação devida” (Doc. 10, fl. 11).



    Pontua, ainda, que “o TJDFT limitou-se a encampar o entendimento no sentido de que o Estado é solidariamente responsável pelo tratamento de saúde de que necessita a parte autora. Contudo, não direcionou a obrigação para a União, conforme as regras de repartição de competência do SUS, nem determinou o ressarcimento ao Distrito Federal. Ao proceder dessa forma, o acórdão recorrido desrespeitou a interpretação conferida por essa Suprema Corte, em regime de repercussão geral, aos artigos 23, II, 196 e 198, da CF/88, a qual enunciou aos magistrados o dever de observar as regras de repartição de competências do SUS, para fins de direcionamento da obrigação e ressarcimento” (Doc. 10, fl. 13).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e “determinar a inclusão da União no polo passivo da ação ou, quando menos, ressalvar o direito de ressarcimento ao Distrito Federal, na forma da lei” (Doc. 10. fl. 15.



    Em contrarrazões sustenta-se, preliminarmente, a inadmissibilidade do Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) a repercussão geral da matéria não foi suficientemente demonstrada; e (b) “não há de se falar em qualquer contrariedade aos preceitos constitucionais suscitados, ou à negativa da sua vigência, tendo em vista que esta matéria já se encontra mais que pacificada nos Tribunais Pátrios, incluindo o C. STF e o E. STJ” (Doc. 14, fl. 3). No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido argumentando que “a competência para julgamento da presente demanda é da Justiça Estadual, sendo desnecessária e indevida a inclusão da União Federal no polo passivo” (Doc. 14, fl. 9).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem e os autos encaminhados ao STF (Doc. 15).



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, trata-se de Ação proposta por menor impúbere, representado por sua genitora, em face do DISTRITO FEDERAL, em que se requer a condenação do ente federado à obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento CANABIDIOL NABIX 10.000 FRASCO DE 100 ML, registrado na ANVISA como produto, para tratamento de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA EM GRAU MODERADO A GRAVE E RETARDO MENTAL LEVE. 



    O Tribunal de origem negou provimento à Apelação do DISTRITO FEDERAL e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido condenando o ente federado a fornecer o medicamento Canabidiol Nabix 10.000 frasco de 100 ml, pelo prazo inicial de seis meses, ficando a continuidade do tratamento condicionada à apresentação de relatório médico que ateste a necessidade de manutenção do tratamento e a inexistência de medicamento similar padronizado pelo SUS.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 10, fl. 5):



    “III - Da repercussão geral da matéria em debate. 



    Verifica-se que o acórdão objurgado, ao manter no ponto a sentença apelada, negou a inclusão da União no polo passivo da ação – e, consequentemente, extirpou do Distrito Federal o direito de se ver ressarcido dos custos com a aquisição do medicamento – à revelia das disposições constitucionais invocadas, notadamente no que tange à competência da União para cuidar da saúde e assistência pública. 



    A questão constitucional suscitada possui ampla repercussão política, porque implica na potencialidade de condenação exclusiva do Distrito Federal no fornecimento de um sem-número de medicamentos não padronizados pelo SUS e, no caso concreto, sequer registrado na ANVISA. 



    Implica ainda repercussão jurídica, na medida em que encerra polêmica atual e pertinente acerca da aplicabilidade da norma constitucional, podendo gerar decisões judiciais em diversos sentidos. 



    Nem se olvide, ainda, que o acórdão recorrido possui evidente caráter multiplicador, com imensurável repercussão econômica, mormente se considerarmos, em abstrato, o número de cidadãos que procuram diuturnamente o Poder Judiciário com demandas idênticas, sem que o Distrito Federal possa se ressarcir dos custos havidos com o fornecimento de medicamento que não foi padronizado pela União – lista SUS – e mesmo sem registro na ANVISA, como é o caso do CANABIDIOL. 



    Não se pode perder de perspectiva que, a pretexto de dar efetividade ao direito à saúde, ao recusar a União no pólo passivo da ação, o eg. TJDFT em verdade acabou por onerar o Distrito Federal indevidamente, pois fica o ente público impedido de ser ressarcido dos custos com o fornecimento do medicamento quando a União não integrou a lide ou o tribunal local não ressalvou expressamente o direito de ressarcimento. 



    Por fim, em se tratando de matéria já objeto de repercussão geral nessa eg. Corte – Tema 793/STF, que hoje é objeto de um tema ainda mais específico – Tema 1234-RG - tem-se como presumida a repercussão geral no caso concreto.



     Ao fim e ao cabo, tem-se por demonstrada a repercussão geral da questão constitucional versada no presente recurso, motivo pelo qual deve o mesmo ser admitido, para apreciação de seu mérito.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem concluiu, com base nas peculiaridades do caso concreto, que é do DISTRITO FEDERAL a competência para fornecer o fármaco pleiteado pela parte autora (Doc. 6). Assim, para dissentir do Juízo de origem quanto à competência do DISTRITO FEDERAL para o fornecimento da medicação postulada, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.425.305-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 25/7/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente